Tribunal: STF
Processo: RE 188006
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - OBJETO - APRECIAÇÃO. A analise
do  enquadramento do recurso  extraordinário em um dos permissivos do
inciso  III do  artigo 102  da Carta  Politica da  Republica faz-se a
partir  do que  decidido  pela Corte  de  origem. Descabe  cogitar da
violência aos artigos 2., 44, 61, par.01, alinea "a" e 37, inciso
XIIItodos da Constituição Federal quando a decisão proferida  haja
ficado restrita  a aplicação, a espécie, do artigo 22 do Ato das
Disposições Transitorias  da  Carta  de   1988,  condicionando-se  o
direito  ao enquadramento  no  cargo  de defensor  público,  com  os
consectarios pertinentes, a respectiva criação, mediante lei
complementar.         .